Tribunal: TJBA
Processo: 8004852-34.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004852-34.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CIDADELLE I HOUSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): FABIO DE ANDRADE MOURA (OAB:BA18376-A), PEDRO CAETANO DA SILVA GHISSONI DE CARVALHO (OAB:BA30971-A) APELADO: CONDOMINIO CIDADELLE HOUSE Advogado(s): THAMILIS COSTA BRAITT (OAB:BA41929-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AUTOR E UM DOS EXECUTADOS. QUITAÇÃO INTEGRAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA APELAÇÃO. ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESBLOQUEIO DE VALORES PENHORADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANALISAR RESTITUIÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que homologou acordo celebrado entre o autor e um dos coexecutados, reconhecendo quitação integral do crédito executado e declarando prejudicada a apelação. Rejeição de embargos de declaração que buscavam devolução de valores bloqueados e mantinham tese de ilegitimidade passiva. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se subsiste interesse recursal para julgamento da apelação, à vista da homologação do acordo entre o autor e um dos executados. III. Razões de decidir 3. O relator possui competência para homologar acordo celebrado entre as partes, e a quitação integral do débito enseja a extinção do processo com resolução de mérito. 4. A satisfação integral da obrigação afasta o interesse recursal, pois não subsiste controvérsia judicial útil a ser dirimida. 5. A ilegitimidade passiva arguida perde relevância diante da extinção do crédito, tornando-se julgamento hipotético. 6. O pedido de restituição de valores bloqueados deve ser submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância, por se tratar de matéria de natureza executiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A homologação de acordo com quitação integral do crédito entre autor e um dos executados enseja a perda superveniente do objeto da apelação. 2. Pleito de restituição de valores bloqueados deve ser analisado pelo juízo de origem, por se tratar de matéria executiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 493, 516, I, 932, I, 487, III, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.731.663/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.02.2021; TJSP, Agravo Interno nº 101XXXX-XX.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nos autos da Apelação Cível nº 8004852-34.2019.8.05.0103; Recorrente: Cidadelle I House Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda; Recorrido: Condomínio Cidadelle House; tendo como coexecutado Djalma da Silva Rodrigues; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator